Tribunal: TJDFT
Processo: 0741684-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. Na hipótese, a penhora implementada pelo d. Juízo “a quo” resulta em tolerável impacto no orçamento do devedor que, sem prolongar em demasia o comprometimento do padrão salarial para a quitação da dívida, não afeta a subsistência do núcleo familiar, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial.
2. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência tem considerado razoável tomar como parâmetro a Resolução no 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta de até 5 (cinco) salários-mínimos. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente comprovou que aufere renda líquida de aproximadamente R$ 4.952,70, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.